Tribunal: STJ
Processo: 5032107-28.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720416 - RS(2024/0304445-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARLI DE BARROS FECHNER
AGRAVADO
: NERO RUBIM SOARES
AGRAVADO
: ROBERTO SCHMITT
AGRAVADO
: ROGERIO NORO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
DONALDO BENTO DE SOUZA JUNIOR - DF041655
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar todos os fundamentos
da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 41b052d1-130b-4427-8df0-3990c3e276f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720416 - RS(2024/0304445-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARLI DE BARROS FECHNER
AGRAVADO
: NERO RUBIM SOARES
AGRAVADO
: ROBERTO SCHMITT
AGRAVADO
: ROGERIO NORO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar todos os fundamentos
da decisão agravada. Inteligência dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão de não
conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 436-438).
A parte agravante refuta a aplicação do óbice processual indicado no decisum
monocrático (violação ao princípio da dialeticidade), razão pela qual pleiteia a sua
reconsideração ou, caso assim não se entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado
desta Turma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55652256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:07
Código de Controle do Documento: 9b6089b8-bcac-4a91-82ab-da230218f241

Do minucioso exame dos autos, verifica-se que não foi impugnada a integralidade
da fundamentação da decisão, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, de
inadmissão do recurso especial.
Com efeito, no agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
impugnar, suficientemente e a contento, a aplicação do óbice constante da Súmula 7 do STJ —
fundamento que, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Como cediço, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa
Súmula 7/STJ,
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o
(AgInt
devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
,
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
ônus do qual não se desincumbiu a agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade, a atrair a incidência da previsão contida nos arts. 932, III, do Código de Processo
Civil e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, no sentido de que não se conhece
de agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
. Nesse sentido:
da decisão recorrida"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55652256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:07
Código de Controle do Documento: 9b6089b8-bcac-4a91-82ab-da230218f241

(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)

Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
(AgRg no
rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes"
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
024). A propósito:
13/8/2

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)

Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do agravo em
recurso especial, por incidência dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55652256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:07
Código de Controle do Documento: 9b6089b8-bcac-4a91-82ab-da230218f241

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.720.416 / RS
Número Registro: 2024/0304445-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027679420014013400 27679420014013400 500177112201940400004 50321072820214040000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVANTE : ROBERTO SCHMITT
AGRAVANTE : ROGERIO NORO
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
DONALDO BENTO DE SOUZA JUNIOR - DF041655
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARLI DE BARROS FECHNER
AGRAVADO
: NERO RUBIM SOARES
AGRAVADO
: ROBERTO SCHMITT
AGRAVADO
: ROGERIO NORO
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
DONALDO BENTO DE SOUZA JUNIOR - DF041655
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA56313402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: 633a4e77-d978-4ae9-bdd6-8628ee9bc2ee

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARLI DE BARROS FECHNER
AGRAVADO
: NERO RUBIM SOARES
AGRAVADO
: ROBERTO SCHMITT
AGRAVADO
: ROGERIO NORO
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
DONALDO BENTO DE SOUZA JUNIOR - DF041655
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
ROGER HONORIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: 633a4e77-d978-4ae9-bdd6-8628ee9bc2ee